Tribunal: STF
Processo: HC 185908
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA E COM DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NEGATIVA FUNDAMENTADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE JURÍDICA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Glauter Fortunato Dias Del Nero e outros, em benefício de Paula Lúcia de Araújo, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conheceu do Habeas Corpus n. 579.208/SP.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido a paciente condenada à pena de quatro anos e um mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, por associação a tráfico transnacional (art. 35 c/c inc. I do art. 40 da Lei n. 11.343/2006).
    3. A defesa ingressou com pedido de prisão domiciliar no juízo da Execução Criminal em razão da epidemia de coronavírus. O indeferimento do pedido, pelo não preenchimento dos requisitos necessários, fez a defesa intentar habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo. 
    4. Contra o indeferimento da medida liminar requerida, impetrou-se o Habeas Corpus n. 579.208/SP, no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas. Extrai-se da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de PAULA LÚCIA DE ARAUJO SANTOS, contra decisão proferida por Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
    Consta nos autos que a paciente foi condenada à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 1.088 dias-multa, pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 35, c/c art. 40, I, ambos da Lei 11.343/2006 (e-STJ, fls. 122-141). 
    Em sede de apelação, a pena da paciente foi reduzida para 4 anos e 1 mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 952 dias-multa (eSTJ, fls. 148-163). 
    Posteriormente, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal a quo, cujo pleito liminar foi indeferido (e-STJ, fl. 279). 
    Neste writ, o impetrante alega, em síntese, ser ilegal a manutenção da prisão da ré, presa em 24/3/2020, após o trânsito em julgado da condenação, sob o fundamento de que, além de fazer parte do grupo de risco do covid19, por ter arritmia, é “diretamente responsável por seus três filhos menores de idade, um deles contando apenas com 3 (três) anos, e por sua mãe, que também se enquadra no grupo de risco, e ter sido condenada pela prática de crime sem violência ou grave ameaça -, na contramão da Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça” (eSTJ, fl. 4). 
    Requer, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja superada a Súmula 691/STF e convertida a prisão da paciente em domiciliar. 
    É o relatório. 
    Esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada (Súmula 691/STF). Sobre o tema, os seguintes precedentes: (…)
    No caso dos autos, não verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão impugnada. Ademais, registro que o Supremo Tribunal Federal, pela voz do ilustre Ministro MARCO AURÉLIO, em decisão recentíssima, conclamou os Juízes a atender pleitos como o presente. Ocorre que o Pleno do STF não chancelou tal orientação. Como se pode ler no próprio sítio eletrônico da Corte, acerca de pedido do Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD) para prevenir a propagação do novo coronavírus no sistema de justiça penal e socioeducativo, onde se pleiteara, entre outras coisas, o livramento de presos de mais de 60 anos, e a autorização para que aqueles com HIV, tuberculose, câncer, diabetes e doenças respiratórias, cardíacas e imunodepressoras cumpram prisão domiciliar: (…)
    Neste contexto, não resta justificado o processamento da presente ordem. Ante o exposto, não conheço o habeas corpus. Publique-se. Intime-se” (doc. 20).
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual os impetrantes insistem na concessão de prisão domiciliar à paciente pelo “seu enquadramento no grupo de risco do COVID-19 [sofrer de arritmia cardíaca e fazer uso de medicação de uso contínuo], de ser diretamente responsável por seus três filhos menores de idade, um deles contando apenas com 3 (três) anos, e por sua mãe, que também se enquadra no grupo de risco, e ter sido condenada pela prática de crime sem violência ou grave ameaça”.
    Invoca a Recomendação n. 62, do Conselho Nacional de Justiça e o julgamento da ADPF n. 347 por este Supremo Tribunal e sustenta que “em razão de seu estado de vulnerabilidade, não é razoável ou proporcional exigir que a Paciente aguarde presa o julgamento de habeas corpus sem qualquer previsão para a sua realização, sobretudo porque os julgamentos presenciais naquele eg. TJSP estão suspensos”. Pede, assim a superação do óbice da Súmula 691/STF.
    É o pedido e o requerimento:
    “Diante do exposto, nos termos do que dispõe expressamente a Recomendação nº 62, do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, requerem dignem-se Vossas Excelências conceder a presente ordem de habeas corpus para converter a prisão da Paciente em domiciliar, com a expedição do competente alvará de soltura”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 579.208/SP.
    8. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    9. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal paulista.
    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    10. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 
    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 
    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    11. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.
    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o pedido de prisão domiciliar em razão da pandemia de coronavírus foi indeferido pelo juízo da execução, assentando:
    “Não obstante os argumentos defensivos, entendo não ser o caso de concessão da prisão domiciliar e/ou de progressão antecipada ao regime aberto. Em primeiro lugar, anoto que a Recomendação nº 62/2020 do CNJ se trata de mera recomendação e, como tal, não possui efeito vinculante. Necessária, portanto, a análise de cada caso concreto, a fim de verificar a adequação ou não do pedido de prisão domiciliar ou eventual cabimento de qualquer outro tipo de flexibilização em termos de progressão de regime. 
    Em segundo lugar, anoto que a Secretaria de Administração Penitenciária SAP, no âmbito do Estado de São Paulo, informou à Corregedoria Geral do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por meio de ofício datado de 08/04/20, ora anexado, as diversas medidas que estão sendo adotadas para prevenção, preparação e enfrentamento do novo COVID-19 no sistema prisional paulista. 
    Informou, ainda, que as iniciativas estão baseadas em normas e orientações que tratam do sistema prisional, em especial advindas do Ministério da Saúde e do Ministério da Justiça e Segurança Pública, assim como da Secretaria de Saúde e do Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde do COVID-19, do Estado de São Paulo, com destaque para a Portaria Interministerial nº 7 de 18/03/20 dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e da Saúde; Portaria nº 135 de 18/03/20 do Ministério da Justiça e Segurança Pública; e Recomendação CNJ n° 62/20. 
    Também informou que foi elaborado, pela Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário, Plano de Contingência para o enfrentamento da emergência de saúde pública no domínio do sistema penitenciário paulista, prevendo plano de ações a ser seguido no âmbito penitenciário para cuidado e proteção dos servidores e pessoas presas. 
    Como se não bastasse tudo isso, verifico que o(a) sentenciado(a) é foi condenado(a) a 4 anos e 1 mês de reclusão, com TCP apenas em 2024 e não cumpriu o requisito objetivo para a concessão de quaisquer benefícios em meio aberto. Verifico, ademais, em que pese as moléstias apresentadas pelo(a) sentenciado(a), considerando o acompanhamento médico realizado, não vislumbro, por ora, motivação suficiente à medida pleiteada. Ainda, estão suspensas as visitas em todas as unidades prisionais do Estado de São Paulo, conforme decisão liminar no processo 1015074-20.2020 da 16ª Vara da Fazenda Pública. 
    No entanto, a fim de resguardar a saúde do(a) sentenciado(a) e como medida preventiva, determino que seja submetido(a) à avaliação periódica no ambulatório da unidade prisional, devendo ser encaminhado(a) para atendimento médico externo, caso necessário. Isto sem prejuízo de seu eventual isolamento na enfermaria da unidade, caso necessário, bem como do recebimento contínuo da medicação a ela prescrita. 
    Nesse mesmo sentido a decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin do E. Supremo Tribunal Federal no Ag. Reg. no Recurso Ordinário no Habeas Corpus nº 162.575, tendo indeferido pedido de prisão domiciliar, ao fundamento de que, uma vez adotadas as medidas de prevenção contra o COVID-19 no âmbito da unidade prisional (além de cuidados adicionais às pessoas em situação de particular fragilidade), não se justifica a providência postulada. 
    Diante do exposto, indefiro o pedido de prisão domiciliar/progressão antecipada de pena formulado para PAULA LUCIA DE ARAUJO” (doc. 16).
    13. Pelas circunstâncias do caso e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia na decisão pela qual negada a prisão domiciliar ao paciente.
    É de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida, em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou o Ministro não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    14. Na espécie em exame, essa questão foi submetida ao juízo da execução criminal, que concluiu não ser caso de prisão domiciliar, pois a paciente “não cumpriu o requisito objetivo para a concessão de quaisquer benefícios em meio aberto” e porque “em que pese as moléstias apresentadas pela sentenciada, considerando o acompanhamento médico realizado, não vislumbro, por ora, motivação suficiente à medida pleiteada”. Assegurou-se, ainda, “a fim de resguardar a saúde da sentenciada e como medida preventiva”, que fosse “submetida à avaliação periódica no ambulatório da unidade prisional, devendo ser encaminhada para atendimento médico externo, caso necessário”. Não se mostra possível, assim, com dupla supressão de instância, concluir pela ocorrência de teratologia ou flagrante ilegalidade na espécie.
    As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir não conceder de imediato a prisão domiciliar, de modo que para rever essa conclusão, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora